Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED.
I - Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Assim, não há óbice para a expedição de ofício ao Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido.
II – Agravo de instrumento provido.